Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-28.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PENA DE MULTA NÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas ouvidas, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. Pequenas divergências nos depoimentos colhidos sobre detalhes menos relevantes não desmerecem o conjunto probatório, pois as circunstâncias essenciais a respeito da comprovação da materialidade e autoria dos crimes restaram devidamente evidenciadas.
4. O fato do Laudo de Exame de Corpo Delito não ter detectado a presença de material biológico do réu ou vestígios de atos libidinosos não conduz à incerteza quanto à violência sexual perpetrada contra a menor. Isso porque, nem sempre os crimes dessa natureza deixam vestígios, sendo certo que a materialidade e a autoria do crime podem ser comprovadas por outras provas.
5. O fato do acusado se aproveitar de sua própria hospitalidade e da hospitalidade de terceiros para praticar os delitos descritos, tendo ainda oferecido dinheiro e doces para atrair a menor, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da maior reprovabilidade da conduta.
6. A jurisprudência entende que para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. Além disso, na segunda fase da dosimetria para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
7. Demonstrado que os crimes ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e, ainda, com unidade de desígnios, deve ser reconhecido o instituto da continuidade delitiva em favor do agente.
8. Afasta-se a condenação ao pagamento da pena de multa se não existe tal previsão no preceito secundário do crime de estupro de vulnerável.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.